Tribunal: STF
Processo: HC 248525
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade processual. Defesa técnica. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.A.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 916.949/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 7).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei 11.340/2006 (evento 6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de defesa técnica adequada. Destaca que a presença formal de um defensor não é suficiente, visto que a defesa deve ser eficaz, indispensável e completa. Ressalta que “a defesa prévia foi apresentada de forma bastante sucinta, consistindo em apenas duas páginas, sem buscar medidas que pudessem esclarecer efetivamente a verdade dos fatos. Essa mesma limitação foi notada nas alegações finais, que não contribuíram substancialmente para a defesa do acusado”. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata expedição de contramandado de prisão e a nulidade do processo ante a falta de defesa técnica. 



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Inicialmente, no tocante à nulidade, no processo penal é imprescindível quando se aventa nulidade de atos processuais a demonstração do prejuízo sofrido pela parte em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. É o que dispõe o art. 563 do CPP: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".



    Na hipótese, a defesa não se desincumbiu da demonstração do alegado prejuízo por ausência ou deficiência da defesa, conforme se depreende do acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, restando consignado que o advogado inicialmente constituído nos autos exerceu a defesa técnica sem vícios:



    "De início, a preliminar de nulidade do processo a partir da resposta à acusação por deficiência técnica da defesa deve ser rejeitada. 



    O fato de o anterior defensor do réu não haver apresentado todas as teses e formulado todas as alegações que seu novo patrono considera que seriam pertinentes não torna o réu indefeso. É claro que, uma vez condenado o réu, a atuação do defensor soí ser alvo de críticas, as quais, contudo, não geram presunção de deficiência de defesa. 



    Nessas condições, como bem esclarecido pelo Ministério Público em suas contrarrazões de recurso, verbis (doc. 189): 'Vê-se do conjunto probatório, em que pese a renúncia formulada pelo primeiro causídico (fls. 118), que a defesa técnica foi exercida sem vícios, sendo apresentadas todas as peças necessárias ao seu protagonismo na ação penal, como defesa preliminar (fls. 48/49), acompanhamento nas audiências de instrução e julgamento (fls. 66/67 e 88/89), apresentação de alegações finais (99/103) e, por fim, requerimento para a prolatação da sentença (fls. 185/189), atos incompatíveis com a referida tese do cerceamento de defesa'. 



    Com efeito, não se pode associar a estratégia adotada pelo então advogado do acusado como deficiência de defesa. Note-se que apenas a falta de defesa deve constituir nulidade absoluta, prescindido, pois, a alegada deficiência, como no caso ora em espeque, da prova do prejuízo. Neste sentido é a Súmula nº 523, do STF: 



    “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” 



    Por fim, observa-se ainda que o magistrado sentenciante, ao considerar a condenação do acusado, o fez de forma fundamentada, destacando os pontos principais dodelito imputado, sem que houvesse qualquer dúvida, obscuridade ou contradição que pudesse indicar qualquer prejuízo ao acusado, em razão da estratégia adotada por sua anterior defesa técnica." (e-STJ, fls. 19-20) 



    No caso, nota-se que o Tribunal a quo acompanhou o entendimento desta Corte no sentido de que "apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (RHC n. 69.035/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 14/11/2017). 



    Outrossim, se a instância ordinária concluiu que não houve cerceamento de defesa e nem falta de defesa a causar nulidade processual, inviável é a alteração deste entendimento no bojo deste habeas corpus, pois tal medida demandaria indevida incursão no acervo fático-probatório dos autos.



    A propósito:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. QUALIFICADORAS AFASTADAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU. CUNHO PESSOAL. NÃO APLICÁVEL AO PACIENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACA DO. SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n. 810.434/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente